Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724051-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIS FELIPE NEIVA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander S.A. em face da r. decisão de saneamento (ID 158035190, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Luis Felipe Neiva Silveira, determinou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos e rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão, considerando a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Pautado o presente processo na 29a Sessão Ordinária Virtual (ID 49630763), o Agravante requereu a retirada do processo da Pauta Virtual e inclusão em Sessão Presencial, para que possa realizar sustentação oral (ID 49680687), o que foi parcialmente deferido (ID 49733978). O Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 50049650), requerendo o deferimento da sustentação oral. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0738937-97.2022.8.07.0001), verifica-se que, em 10/8/2023, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido inicial. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator